Tribunal: TJSP
Processo: 1012126-50.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
- Cobrança de indenização de seguro obrigatório (DPVAT) - Irrelevante ausência do pagamento do IPVA, pois a lei não exige comprovação do pagamento do prêmio para o recebimento de indenização do seguro obrigatório (DPVAT), conforme as Súmulas 257 do STJ e 11 do TJ/SP, não importando se a vítima é ou não proprietária do veículo acidentado.
- Invalidez permanente - Informada a invalidez permanente

Ementa:
- Cobrança de indenização de seguro obrigatório (DPVAT) - Irrelevante ausência do pagamento do IPVA, pois a lei não exige comprovação do pagamento do prêmio para o recebimento de indenização do seguro obrigatório (DPVAT), conforme as Súmulas 257 do STJ e 11 do TJ/SP, não importando se a vítima é ou não proprietária do veículo acidentado.
- Invalidez permanente - Informada a invalidez permanente parcial e incompleta de vítima de acidente de trânsito, por perícia médica oficial, ela não faz jus ao recebimento do valor máximo previsto na legislação pertinente, reservado para os casos de invalidez total, mas sim à indenização proporcional à gravidade das suas sequelas, calculada de acordo com as Leis nos 11.482/07 e 11.945/09, que não se reputam inconstitucionais.
- A impugnação do autor contra a conclusão do laudo pericial não tem nenhum respaldo técnico, não havendo prova de que sua invalidez seja de grau acima do que a afirmada nos esclarecimentos prestados pelo perito, com base na legislação.
- A seguradora ré deve arcar integralmente com as verbas da sucumbência, porque sucumbiu da totalidade do pedido deduzido na inicial - Recurso da ré não provido, provido parcialmente o do autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050613
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012126-50.2018.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
apelante/apelado CICERO GOMES RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado/apelante SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO
DPVAT S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso da ré e deram parcial provimento ao apelo do autor.
V.U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente) E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012126-50.2018.8.26.0482 -Voto no 31662
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1012126-50.2018.8.26.0482
3a Vara Cível de Presidente Prudente
Apelantes/Apelados: Cícero Gomes Rodrigues; Seguradora Líder dos
Consórcios do Seguro DPVAT S/A
Juiz de 1a Instância: Paulo Gimenes Alonso
Voto no 31662.
- Cobrança de indenização de seguro obrigatório (DPVAT) -
Irrelevante ausência do pagamento do IPVA, pois a lei não
exige comprovação do pagamento do prêmio para o
recebimento de indenização do seguro obrigatório (DPVAT),
conforme as Súmulas 257 do STJ e 11 do TJ/SP, não
importando se a vítima é ou não proprietária do veículo
acidentado.
- Invalidez permanente - Informada a invalidez permanente
parcial e incompleta de vítima de acidente de trânsito, por
perícia médica oficial, ela não faz jus ao recebimento do
valor máximo previsto na legislação pertinente, reservado
para os casos de invalidez total, mas sim à indenização
proporcional à gravidade das suas sequelas, calculada de
acordo com as Leis nos 11.482/07 e 11.945/09, que não se
reputam inconstitucionais.
- A impugnação do autor contra a conclusão do laudo
pericial não tem nenhum respaldo técnico, não havendo
prova de que sua invalidez seja de grau acima do que a
afirmada nos esclarecimentos prestados pelo perito, com
base na legislação.
- A seguradora ré deve arcar integralmente com as verbas
da sucumbência, porque sucumbiu da totalidade do pedido
deduzido na inicial - Recurso da ré não provido, provido
parcialmente o do autor.
Insurgem-se as partes, em ação de cobrança de
indenização de seguro obrigatório (DPVAT), contra r. sentença de fls.
191/193 que julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar a
seguradora a pagar R$843,75, corrigidos do acidente e acrescidos de juros
de mora da citação, e determinar que cada parte arque com as custas e
despesas que teve com o processo, “bem como os honorários de seus respectivos
advogados, critério que não viola o disposto no § 14 do art.85 do CPC, porque preservados
os respectivos honorários contratuais” (fl.193).
O autor (fls. 196/203) pede a reforma da
sentença, alegando que: (i) houve má valoração da prova, pois “a invalidez
apresentada pela parte Recorrente não se limita a apenas a região afetada, repercutindo na
total impossibilidade de a mesma exercer suas atividades diárias, visto que restou, entre as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012126-50.2018.8.26.0482 -Voto no 31662
3
sequelas” (fl.199); (ii) não foi adequadamente fixada a verba honorária, que
deve recair, com exclusividade, à seguradora, diante do princípio da
causalidade.
A seguradora ré (fl.204/212), a seu turno, nega o
direito à cobertura securitária, por falta de pagamento do prêmio no seu
vencimento, tendo sido pago apenas em 7.8.2017 (fl.207), e pede a
improcedência do pedido.
Recursos tempestivos, preparado o da ré e sem
preparo o do autor, diante da concessão do benefício da justiça gratuita a
ele (fl.42).
Houve respostas (fls. 335/338-339/344), com
preliminar de não conhecimento do recurso do autor, por estar deserto,
considerando que não há prova de que ele faz jus à concessão do benefício
da justiça gratuita.
É o relatório.
Primeiramente, fica repelida a alegação de que o
autor devia comprovar sua hipossuficiência financeira, porque o autor é
beneficiário da justiça gratuita e era da ré o ônus de demonstrar que ele não
faz jus ao benefício, mas ela não o fez.
Além disso, o autor, que era pedreiro, informou ao
perito que não exerce atividade remunerada desde o acidente sofrido em
julho de 2017 e que não recebeu auxílio previdenciário no período, fato
confirmado pelo último registro de sua carteira de trabalho, com data de
baixa em 21.05.2012 (fl.40), o que basta, evidentemente, para manter a
concessão do benefício da justiça gratuita ao autor.
Na inicial, o autor alega ter sido vítima de
acidente de trânsito no dia 09.07.2017, no qual sofreu lesões que lhe
acarretaram sequelas definitivas e que o pedido administrativo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012126-50.2018.8.26.0482 -Voto no 31662
4
recebimento da indenização securitária foi negado pela ré. Pediu a
condenação da seguradora ao pagamento da indenização “conforme avaliação
médica judicial” (fl.9).
A alegada falta de cobertura securitária, por não
ter a vítima, proprietária do veículo acidentado, pagado o prêmio do seguro
obrigatório no vencimento, é impertinente, conforme a Súmula 257 do
Superior Tribunal de Justiça, que diz: “A falta de pagamento do prêmio do seguro
obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre (DPVAT)
não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”, e a Súmula 11 do E.
Tribunal de Justiça de São Paulo: “A falta do bilhete do seguro obrigatório ou da
comprovação do pagamento do prêmio não exime a seguradora de honrar a indenização,
ainda que acidente anteceda a vigência da Lei no 8.441/92”.
Evidentemente, a aplicação das Súmulas não
depende de a vítima ser ou não proprietário do veículo acidentado, pois a
jurisprudência e a lei não fazem tal distinção (1), de modo que o fato de o
autor ter pagado o prêmio de seguro obrigatório após a data do acidente,
como alega a seguradora (fls. 51 e 207), não impede nem afasta a cobertura
securitária pedida na ação, porque o seguro obrigatório constitui proteção
imposta por lei (2).
Não custa lembrar que mera Resolução, seja a de
no 273/2012 ou a de no 332/2015 do Conselho Nacional de Seguros
Privados, não tem o condão de se sobrepor à lei.
Impertinente a alegação de ocorrência de “prejuízo”
ao “funcionamento do Seguro DPVAT” e ao “Sistema de Saúde”, porque não veio
acompanhada de prova e porque a própria seguradora informou que o
prêmio foi pago em 07.08.2017 (fls. 51 e 207), não havendo causa, portanto,
para nenhuma compensação.
Nesse sentido, este Tribunal vem decidindo,
reiteradamente:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012126-50.2018.8.26.0482 -Voto no 31662
5
“AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO
VEÍCULO ENVOLVIDO NO ACIDENTE QUE SE ENCONTRAVA INADIMPLENTE COM O
RECOLHIMENTO DO PRÊMIO - IRRELEVÂNCIA - CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO OBSTAM
O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO COMPENSAÇÃO COM CRÉDITO DA SEGURADORA
DESCABIMENTO EVENTUAL CRÉDITO ORIUNDO DO DIREITO DE REGRESSO
PREVISTO NOS ARTIGOS 7° E 8° DA LEI 6.914/74 QUE DEVERÁ SER OBJETO DE
RECONHECIMENTO EM AÇÃO PRÓPRIA REQUISITOS DO ARTIGO 369 DO CC NÃO
CONFIGURADOS RECURSO DESPROVIDO” (Apelação no 1082627-84.2013.8.26.0100,
30a Câmara, 28.06.2017, rel. ANDRADE NETO)
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT AÇÃO DE COBRANÇA Inadimplemento do prêmio que
não justifica a recusa de pagamento da indenização, independentemente se a vítima é ou
não proprietária do veículo Incidência da Súmula no 257, do E. STJ Compensação.
Descabimento. Ação parcialmente procedente Recurso desprovido. (Apelação no
1004062-82.2015.8.26.0344, Rel. Des. Melo Bueno, 35a Câmara de Direito Privado, j.
19.10.2016)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT Insurgência contra
a decisão que afastou a alegação de que a falta de pagamento do prêmio no momento do
sinistro constitui óbice ao recebimento da indenização Decisão acertada Inteligência do art.
7o da Lei no 6.194/74 e da Súmula 257 do STJ Entendimento que se aplica ainda que o
beneficiário seja o proprietário inadimplente Pedido de compensação entre o valor do prêmio
e o da indenização que tampouco comporta provimento, tanto em razão da incidência da
supramencionada Súmula como também pelo fato de a vítima já o ter pagado, ainda que
após o prazo Precedentes desta Corte Negado provimento.” (Agravo de Instrumento no
2043535-52.2017.8.26.0000, Rel. Hugo Crepaldi, 25a Câmara, j. em 30/03/2017).
A insurgência do autor também não prospera.
A condenação imposta à seguradora teve como
fundamento a conclusão do laudo pericial isento, idôneo e imparcial,
elaborado no processo por órgão oficial, o IMESC, (fl.147/151), que foi
devidamente ratificado pelo perito judicial, em seus esclarecimentos (fls.
176/178).
Na data do acidente, já estava em vigor a Lei no
11.482/07, que fixou o valor da indenização do seguro obrigatório, para os
casos de invalidez permanente, em até R$13.500,00, conforme o grau da
incapacidade, apurado por perícia médica.
Desse modo, o autor faz jus à fração do valor
indenizatório, calculado de acordo com o grau da sua invalidez, e tal não
infringe os princípios da legalidade, moralidade, publicidade e dignidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012126-50.2018.8.26.0482 -Voto no 31662
6
pessoa humana nem afasta o caráter social da indenização, pois a
aplicação da tabela anexa à Lei no 11.482/07, com a redação dada pela Lei
no 11.945/09, não tem o condão de favorecer as seguradoras, mas de
apurar corretamente o valor indenizatório, nem se reputam inconstitucionais
(3).
A perícia médica realizada durante o processo
pelo IMESC, complementada com esclarecimentos do perito (fls.
147/151-176/178), informou que o autor, em decorrência do acidente, sofreu
“fratura de punho direito” (fl. 177), foi tratado cirurgicamente, sem necessidade
de reoperações, e realizou sessões de fisioterapia, tendo a vítima retornado
à função de autônomo que exercia antes do acidente, após um ano e que
não estava em tratamento ao tempo da perícia (fl. 177).
O perito descreveu e confirmou que, ao exame
físico do membro superior direito, o autor apresenta, além de cicatriz no
punho, “perda leve da mobilidade” do membro (fl.177).
Com base na legislação, o perito concluiu que o
autor “evoluiu com consolidação médico legal e sequela funcional permanente que consiste
em prejuízo funcional leve do punho direito”, estimando dano patrimonial físico
sequelar em 6,25% (fl.177).
A impugnação do apelante contra a conclusão do
laudo pericial não tem nenhum respaldo, não havendo prova de que sua
invalidez seja total nem em porcentual acima do que o perito apurou.
O resultado do laudo foi respaldado na lei e sua
conclusão, no sentido de que a invalidez apresentada pelo autor, apesar de
definitiva e permanente, é parcial e incompleta, deve ser prestigiada, o que
basta para afastar o pedido de recebimento de indenização no valor integral
do limite indenizatório.
Com efeito, o artigo 3o, caput, II e § 1o, da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012126-50.2018.8.26.0482 -Voto no 31662
7
6.194/74, com a redação da Lei no 11.945/09, estabelece que a indenização
por invalidez permanente será de até R$13.500,00.
Assim, considerando-se que o autor apresenta
“invalidez permanente parcial incompleta” do segmento, que a Tabela de Danos
Pessoais anexa à Lei no 6.194/74, com a redação da Lei no 11.945/09,
preconiza indenização de 25% do valor máximo, conforme artigo 3o, II, para
os casos de “perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dos punhos”
(25%), e que o autor ostenta “sequela leve” (25%), foi corretamente apurado
pelo perito que sua redução funcional corresponde a 6,25% do limite
indenizatório, obtido pela aplicação do percentual da perda relativa ao
segmento sobre o grau de repercussão estimada, 25%X25%, conforme
cálculo (fl. 177) bem fundamentado, baseado no histórico relatado pelo
autor, nos exames médicos por ele apresentados e no exame físico a que
ele se submeteu (fl.177).
Se não bastasse, as circunstâncias pessoais do
autor não desmentem a conclusão do laudo pericial, pois ele informou ao
perito ter retornado ao trabalho após o acidente, na função antes exercida,
de modo que a sequela dele decorrente não o impede, obviamente, de
continuar exercendo a função antes desempenhada.
Por
outro
lado,
não
houve
sucumbência
recíproca, pois o pedido deduzido pelo autor para que a condenação da
seguradora correspondesse ao apurado por médico foi acolhido, levando em
conta a conclusão do laudo pericial.
Diante da sucumbência da ré, apenas ela fica
condenada ao pagamento das custas e das despesas processuais e ao de
honorários advocatícios devidos ao patrono do autor, que se fixa em
R$500,00, diante da falta de complexidade da demanda.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso
da ré e dou parcial provimento ao apelo do autor, apenas para imputar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012126-50.2018.8.26.0482 -Voto no 31662
8
responsabilidade pelas verbas de sucumbência à seguradora, nos termos
acima delineados.
SILVIA ROCHA
Relatora
NOTAS:
1 Nesse sentido, os julgados desta Corte: “Acidente de trânsito. Seguro obrigatório (DPVAT).
Cobrança. 1. A Ausência da comprovação do pagamento do prêmio do seguro obrigatório (DPVAT) não autoriza
a recusa do pagamento da indenização respectiva, mesmo nos casos em que a vítima é o proprietário do
veículo inadimplente. Súmula 257, do C. Superior Tribunal de Justiça” (Ap. 1006917-14.2014.8.26.0071,
26a Câmara, rel. Felipe Ferreira, j. 09.06.2016)
“DPVAT Ação de cobrança de indenização de seguro obrigatório por morte Autores que fazem jus à
indenização relativa ao óbito de vítima de acidente de trânsito Ausência de pagamento de prêmio- Irrelevância
Súmula 257 do CSTJ” (Ap. 1015743-87.2015.8.26.0008, 25a Câmara, rel. Edgard Rosa, j.
02.06.2016)
“Cobrança de seguro obrigatório. DPVAT. Acidente de trânsito. Laudo pericial. Incapacidade parcial
permanente. Indenização proporcional ao grau de incapacidade. Nulidade da sentença não configurada.
Pagamento do IPVA após o sinistro. Irrelevância. Desnecessidade de comprovação do pagamento do prêmio”
(Ap. 0016839-66.2012.8.26.0477, 26a Câmara, Rel. Bonilha Filho, j. 09.06.2016)
2 “(...) Prêmio do seguro obrigatório que, segundo alegação da seguradora ré, não estava pago quando da
ocorrência do acidente. Irrelevância. Obrigação da seguradora no pagamento da indenização pelo seguro
obrigatório que persiste, independentemente do adimplemento do prêmio. Súmula 257 do STJ” (Apelação no
1002339-45.2014.8.26.0576, 35a Câmara, rel. Morais Pucci, j. 15.08.2016)
3 O tema já foi analisado e repelido pelo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal: “Incidente
de Inconstitucionalidade, suscitado pela 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, onde vem sustentada a inconstitucionalidade da Lei n°
11.482/07, desde sua origem, ao fundamento segundo o qual a Medida Provisória que a
originou (MP n° 340/06) não atendeu os pressupostos de relevância e urgência do art. 62,
caput, da Constituição Federal - Arguição rejeitada - Vício de origem não ocorrente - Os
requisitos constitucionais legitimadores da edição de medidas provisórias, vertidos em
conceitos jurídicos indeterminados de 'relevância e urgência' (art. 62 da CF), apenas em
caráter excepcional se submetem ao crivo do Poder Judiciário, por força das regras da
separação dos Poderes (art. 62 da CF)' - Relevância e urgência justificada pela necessidade
da instituição de mecanismos que contribuam para elevação da concorrência entre os
agentes econômicos - Indenização securitária incidente sobre as indenizações de DPVAT”
(Incidente de Inconstitucionalidade n° 990.10.285781-6, Órgão Especial, j. 16.03.2011 - Rel.
Des. OCTÁVIO HELENE).
Não há inconstitucionalidade da Lei no 11.945/09, em consonância com os julgados desta
Câmara e deste Tribunal:
- “(...) Sobre a alegada inconstitucionalidade do artigo 8o da Lei n° 11.482 porque a MP
340/06 da qual se originou não cumpria os critérios da relevância e urgência, convém
lembrar os ensinamentos de Uadi Lamêgo Bulos em sua obra "Constituição Federal
Anotada", 7a ed. revista e atualizada, ed. Saraiva, p. 862, que com muita propriedade
afirma "a existência das medidas provisórias condiciona-se à satisfação de dois
pressupostos simultâneos: a relevância e a urgência. Ambos incidem
concomitantemente, e não alternativamente. O item relevância não é conditio sine qua
non para que atos legislativos existam no mundo jurídico. As leis é que dizem o que é
relevante. Demais disso, para uma lei ser introduzida, não se exige o pressuposto da
urgência.". Assim, convertida em lei a medida provisória, a questão da relevância e
urgência ficaram superadas, ainda mais porque inexiste ação direta de
inconstitucionalidade proposta contra os termos da MP 340/06 (Nesse sentido: Adin
1726, rel. Maurício Corrêa e Adin 691, rel. Min. Sepúlveda Pertence)”. Apelação no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012126-50.2018.8.26.0482 -Voto no 31662
9
0209935-62.2009.8.26.0100, 29a Câmara, rel. S. OSCAR FELTRIN, j. 26.10.2011.
- “Seguro obrigatório. DPVAT. Diferença. Ação de cobrança julgada parcialmente
procedente na origem. Apelo da ré. Sinistro ocorrido em 23.03.2007. MP 340/06,
convertida na Lei 11.482/07, que não é inconstitucional. Valor pago: R$13.500,00.
Apelo provido para julgar improcedente a ação.” (Apelação n° 990.10.253691-2, 36a
Câmara, rel. Des. DYRCEU CINTRA, v.u, j. 05.08.10).
- “Seguro obrigatório. Morte. Cobrança da diferença entre o valor pago e o devido a
título de DPVAT. Ação julgada improcedente. Apelação. Pagamento administrativo:
efetuado de acordo com a Lei 11.482/2007. pretensão de recebimento de diferença
securitária. Impossibilidade. Quitação do valor devido, ou seja, R$ 13.500,00.
Indenização de acordo com a Lei 11.482/2007. Sentença mantida. Recurso improvido.”
(Apelação n° 990.09.345630-3, 32a Câmara, rel. Des. FRANCISCO OCCHIUTO
JUNIOR, v.u, j. 12.08.10).
- “Seguro obrigatório. DPVAT. I - Cobrança. Diferença de indenização por morte.
Acidente de transito ocorrido em 10.05.2009. Aplicação da Lei 11.482/07, que entrou
em vigor em 31.05.2007 e alterou a Lei n° 6.194/74, limitando a indenização, em caso
de morte, a R$13.500,00. II - Inconstitucionalidade da Lei n° 11.482/2007.
Inadmissibilidade. Apelação não provida.” (Apelação n° 990.10.281892-6, 36a Câmara,
rel. Des. ROMEU RICUPERO, v.u, j. 05.08.10).
- “Quando do acidente de trânsito em que morreu o marido e pai dos autores, vigia a
Medida Provisória 340/2006, que se converteu na Lei 11.482/2007. Tais diplomas
afastaram a vinculação da indenização do seguro obrigatório ao salário mínimo e
estabeleceram montante fixo. O novo regime está em vigor desde a edição da referida
Medida Provisória, não da promulgação de lei de conversão. Por isso, reduz a
condenação a treze mil e quinhentos reais...” (Apelação sem Revisão n° 1.213.927-0/6;
28a Câmara de Direito Privado; Rel. Des. CELSO PIMENTEL, j. 18.11.2008)
- “Seguro obrigatório. Morte do filho da autora, vítima de acidente automobilístico.
Cobrança da diferença entre o valor pago e o devido a título de DPVAT. Ação julgada
improcedente. Apelação. Pretensão ao reconhecimento da indenização no patamar de
40 salários mínimos: descabimento. Pagamento administrativo efetuado de acordo com
a Lei 11.482/2007. Impossibilidade do recebimento de diferença securitária. Quitação
do valor devido, ou seja, R$ 13.500,00. Indenização de acordo com a Lei 11.482/2007.
Alegada inconstitucionalidade da Lei no 11.482/2007. Arguição rejeitada pelo C. Órgão
Especial desta E. Corte. Sentença mantida. Recurso improvido.” (Apelação no
0145607-26.2009.8.26.0100, 32a Câmara, Des. FRANCISCO OCCHIUTO JUNIOR,
v.u., j. 03.11.2011).
- “Seguro obrigatório (DPVAT)- invalidez permanente pagamento na via administrativa
de valor correspondente ao grau de incapacidade, o mesmo apurado pela perícia
judicial, segundo a tabela da SUSEP reconhecimento da quitação havida alegação de
inconstitucionalidade das Leis no 11.482 e 11.945/09. Afastamento sentença de parcial
procedência correção monetária impertinência débito quitado administrativamente
improcedência da ação recurso da seguradora-ré provido. I- A indenização securitária
(DPVAT) por invalidez permanente decorrente de acidente automobilístico deve ser
mensurada em função do grau de incapacidade, observada a Tabela expedida pela
SUSEP. Constatado nos autos, através da perícia judicial, que o autor apresenta, em
razão do sinistro, um comprometimento patrimonial de 17,5% segundo a Tabela da
SUSEP, e que o valor correspondente a tal percentual já tinha sido previamente quitado
na esfera administrativa, não há que se falar em complementação da indenização e
nem em correção monetária a partir do evento danoso, razão porque o recurso da
seguradora-ré deve ser provido para tal fim. II- Alegação de inconstitucionalidade das
Leis n.o 11.482/07 e 11.945/09 afastada. Precedente desta C. Corte. Recurso da autora
não provido.” (Apelação no 0007414-69.2011.8.26.0291, 31a Câmara, Des. PAULO
AYROSA, v.u., j. 16.12.2014).